Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005588-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- SEBASTIAO REIS BORGES e outros
AGRAVADO:- ANTONIO BORGES DAVID
Agravo de Instrumento n. 1005588-56.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em pedido de expedição de Alvará Judicial, declarou a invalidade do contrato de compra e venda.
Os agravantes alegam que em 2017 compraram do pai, uma área rural, com o consentimento da mãe e dos demais irmãos.
Dizem que a lavratura da escritura pública de compra e venda ocorreria após a quitação, condicionada à apresentação, pelos vendedores, de toda a documentação exigida por Lei para o registro da transferência da propriedade no cartório imobiliário competente.
Afirmam que o vendedor faleceu em 2018, antes do vencimento da última parcela e do georreferenciamento, o qual é necessário para o registro da transferência (art. 176, parágrafos 3o e 4o da Lei no 6.015/73). Acrescentam que, devido a esse fato (falecimento), sobreveio, ainda, a exigência de alvará judicial para a lavratura da escritura pública, consoante disciplina o artigo 396, inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – Foro Extrajudicial.
Aduzem que pretendem obter autorização para que a inventariante, em nome do espólio, promova o que for necessário para a escrituração e registro da transferência. Destacam que quitaram as duas primeiras parcelas da avença e o crédito relativo à última foi arrolado no inventário extrajudicial, com o recolhimento do ITCD correspondente.
Pontuam que o juízo a quo, de ofício, decretou a nulidade/invalidade do contrato que embasa o pedido de alvará, sem que lhes fosse dada oportunidade de se manifestar, o que viola os princípios da não surpresa, da inércia da jurisdição e da adstração (artigos 10, 141 e 492 do CPC).
Ressaltam a validade do negócio jurídico, visto que observou a exigência do artigo 496, do Código Civil.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que em pedido de expedição de Alvará Judicial para formalizar a escritura pública de compra e venda, declarou a invalidade do contrato, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em que pese o consentimento constante do contrato de compra e venda coligido aos autos, percebe-se que a avença não se revestiu da forma prevista em lei, sendo, portanto, nulo de pleno direito.
Ora, dispõe o artigo 108 do Código Civil que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Logo, considerando que o imóvel em questão suplanta, e muito, o valor descrito no artigo em comento, observa-se de forma clara, que a avença é inválida eis que não revestida da formalidade imposta pela lei.
(...)
Logo, não tendo o contrato coligido aos autos respeitado os ditames legais, mister o reconhecimento de sua invalidade para gerar efeitos.
Por se tratar de contrato inválido, não há que se falar em bem vendido antes da abertura da sucessão. Assim, considerando que a venda não foi aperfeiçoada, o bem pertence ao espólio, pois ainda na esfera patrimonial do de cujus quando de seu falecimento.
Destarte, necessária a intimação dos demais herdeiros, conforme determinado alhures, para, querendo, renunciarem à herança do bem, nos estritos termos do disposto no artigo 1806 do Código Civil e na forma ali prevista, por ser o bem pertencente ao espólio e, portanto, apto a ser partilhado pelos herdeiros. (Id 82161962).
Os documentos apresentados indicam a existência do negócio jurídico o qual foi feito antes do falecimento do vendedor, com a anuência da esposa e dos filhos (Id 82150995), o pagamento conforme relatado pelos agravantes/compradores (Id 82161953) e o recolhimento do ITCD correspondente a última parcela, arrolada no inventário extrajudicial (Id 82161957).
Em análise sumária, não há litígio entre os herdeiros, justamente pela anuência deles antes da venda.
Por outro lado, haverá prejuízo aos agravantes, visto que, com a invalidade do contrato, o próprio pedido feito por eles (alvará judicial) perderá o objeto.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte o pedido, tão somente para suspender a decisão que declarou a invalidade do contrato.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator